Tribunal: CARF
Processo: 10530.722847/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722847/2012-56
ACÓRDÃO
2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON HIDEKI HORITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
SÚMULAS
CARF
No
222
E
No
239.
Nos lançamentos efetuados com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
compete ao contribuinte comprovar, por documentação hábil e idônea, a
origem individualizada dos depósitos bancários. A mera identificação do
depositante, assim como a simples apresentação de extratos, prints ou
alegações genéricas de compatibilidade com a atividade rural, não elide a
presunção legal de omissão de rendimentos. Aplicação das Súmulas CARF
no 222 e no 239.
ATIVIDADE RURAL. INAPLICABILIDADE DA APURAÇÃO ANUAL DO
RESULTADO PARA FINS DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 20%.
O regime específico da atividade rural (apuração anual e Livro Caixa) não
afasta a incidência da presunção legal decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada, nem autoriza a redução da base de cálculo da
autuação ao percentual de 20%. Entendimento consolidado pela Súmula
CARF no 222.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. SÚMULA
CARF
No
25.
A multa de ofício simples decorre automaticamente da constituição do
crédito tributário por lançamento de ofício, nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996. A presunção de omissão de rendimentos não
autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação de dolo,
fraude ou simulação. Inteligência da Súmula CARF no 25.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 2541, manejado pelo Recorrente, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 2527), proferida em
sessão de 26.02.216, consubstanciada no Acórdão n.o 09-58.933 - 4a Turma da DRJ/MG(Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Minas Gerais), que, por unanimidade de
votos, parcialmente procedente em parte à impugnação (e-fls. 2194).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
3
2.
O presente feito trata do Auto de Infração constante às fls. 02/10, lavrado pela DRF de
Feira de Santana/BA em 09/05/2012, em face do contribuinte acima identificado. A autuação
resultou na constituição de crédito tributário referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao exercício financeiro de 2009, totalizando R$ 483.719,62, dos quais R$ 235.547,15
correspondem ao imposto devido, R$ 176.660,36 à multa proporcional passível de redução e R$
71.512,11 relativos a juros de mora calculados até maio de 2012.
3.
A exigência fiscal teve origem na constatação, pela autoridade autuante, de suposta
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários cuja procedência não foi comprovada
pelo contribuinte. O valor total questionado, R$ 880.483,93, refere-se a créditos identificados nas
contas do autuado nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e dezembro do ano-
calendário de 2008, conforme exposto no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl.
04, parte integrante do Auto de Infração, bem como detalhado no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 11/17.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

4.
Houve interposição de impugnação (fls. 2194) por parte do contribuinte, ocasião foram
realizadas as seguintes argumentações:
Da nulidade do Auto de Infração: 1) “Embora o fiscal autuante afirme que o
impugnante se trata de produtor rural, deixa de considerar esta condição para
obter as suas conclusões e lhe imputar a infração de omissão de receitas”; Da
forma de apuração do tributo: 2) “Na confecção do Auto de Infração procedeu a
autoridade fazendária a apuração mensal do tributo”, mas “consoante a legislação
que regula o imposto de renda pessoa física, para produtor rural, especialmente o
Decreto 3.000/1999, a mencionada apuração será feita de forma anual, conforme
se depreende da dicção do art. 63 c/c art.67 do mencionado diploma legal”; 3) “O
legislador ao instituir o recolhimento anual do imposto de renda em verdade
apenas reconheceu que a atividade rural, pela sua própria natureza, demanda um
tratamento diferenciado, em razão de diversos fatores como tempo para cultivo,
intempéries naturais, dentre outros, os quais justificam o recolhimento anual”; Da
proporcionalidade do imposto quanto aos condôminos: 4) “O agente fazendário
autuou o ora requerente e Wilson Hedeki Horita pelos supostos valores
provenientes de depósitos cuja origem não seria comprovada e, para tanto,
efetuou simples divisão aritmética dos valores mencionados por dois, gerando o
Auto de Infração que agora se contesta, e outro do aludido condônimo”; 5)
Ocorre que os agentes fazendários tinham conhecimento “de que o condomínio
rural era composto por três membros – o requerente, Wilson Hideki Horita e
Ricardo Lhossuke Horita – reconhecendo inclusive a proporção de 33,33% de cada
um”; 6) “Dessa forma, não poderia a Administração Fazendária ignorar a
existência do terceiro condômino e, ao seu talante, selecionar as pessoas que
considera contribuintes fazendo recair sobre as mesmas o valor total da suposta
obrigação”; Da diferença entre os valores registrados no Livro Caixa e a
movimentação bancária: 7) Aponta a autoridade fazendária “a suposta falta de
correspondência entre os valores encontrados nas contas bancárias e os valores
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
4
constantes das notas fiscais”, 8) “A tomada isolada deste elemento –
movimentação bancária – não pode servir de embasamento para o cálculo de
imposto”; 9) “Deve-se notar que foram registradas no Livro Caixa do condomínio
todas as notas fiscais apresentadas, com as respectivas datas e no valor integral
das mesmas”; 10) “Das movimentações questionadas, para as quais foram
prestadas informações, o que se observa é que o valor apresentado nas notas
fiscais é ligeiramente superior ao das movimentações bancárias” e “devidamente
demonstrada a origem lícita não haveria porque persistir a dúvida quanto à
idoneidade dos depósitos”; 11) “O documento com maior aptidão para
demonstrar o ingresso de receitas no condomínio é o Livro Caixa, cujas notas
fiscais, por terem sido devidamente contabilizadas, foram alcançadas pela
tributação”; 12) “Assim, por ter sido comprovada a origem das movimentações
bancárias, falece o Auto de Infração de substrato material, uma vez que os valores
apresentados no Livro Caixa, porque contabilizados, já foram alvo de tributação”;
Dos rendimentos tributáveis no imposto de renda de pessoa física produtor
rural: 13) A autoridade fazendária, equivocadamente, reputou os valores
apurados nas movimentações bancárias como renda, mas ocorre que “o produtor
rural, como já mencionado, se submete a regramento específico, no qual o
imposto não recai sobre a receita, mas sim sobre o resultado”, a teor do disposto
nos artigos 57 a 63 do RIR/1999 vigente; 14) “Ora, é de conhecimento comum que
a atividade rural demanda capital e recursos de terceiros, principalmente de
instituições financeiras, não só para aquisição de maquinário como de insumos” e
“tais valores, embora figurem nos extratos bancários, não são passíveis de
tributação, pois são considerados investimentos”; 15) “Assim, por considerar de
forma isolada as movimentações financeiras como renda, sem realizar abatimento
com as despesas do requerente, não tributou a autoridade fazendária o valor
passível de exação, qual seja, o resultado”; Da falta de proporcionalidade: 16) “A
despeito da comprovação da origem lícita de diversas movimentações, as Notas
Fiscais foram simplesmente ignoradas e atribuídos 50% do valor da conta a cada
um dos seus titulares”; 17) Diante da justificativa apresentada pelo fiscalizado,
“restringe-se o fiscal fazendário a questionar a idoneidade da nota fiscal alegando
ausência de coincidência de data e valores entre o depósito e as operações que
teriam dado origem”; 18) “Destarte, por desconsiderar os valores apresentados
em Nota Fiscal pelo contribuinte para justificar as transações, tanto para fins de
abatimento como para fins de exclusão da base de cálculo do imposto, atuou a
autoridade fazendária de forma desproporcional”.
5.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
NULIDADE. A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir
de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
5
6.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos:

LANÇAMENTO 0002 – DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Afirma que os depósitos não representam rendimentos, mas:
transferências entre contas do próprio Recorrente;
Resgates de aplicações financeiras (“TR.RESGATE CCI”);
movimentações internas não relacionadas a acréscimo patrimonial.
Sustenta erro material, alegando que foram incluídos indevidamente:
valores que somariam R$ 225.765,00 apenas nessa conta;
créditos que, segundo ele, não deveriam compor a base do lançamento.
Alega que os depósitos correspondem a valores das empresas ENGEG e PAT, seja
como recomposição patrimonial, adiantamentos ou devoluções efetuadas pelas
sociedades.
Afirma que descrições bancárias não permitem identificar natureza de
rendimento, citando termos como “próprio favorecido”, “depósito titular” ou
“resgate”, que não evidenciam acréscimo tributável.

LANÇAMENTO 0001 – DEPÓSITOS DE ORIGEM COMPROVADA, MAS NATUREZA
NÃO DEMONSTRADA (art. 42, §2o)
Alega recomposição patrimonial e reembolsos, sustentando que valores foram
devolvidos pelas empresas após pagamento de despesas empresariais realizadas
por ele.
Afirma existência de contratos de mútuo, juntando documentos e alegando que
tais operações justificam diversos depósitos.
Sustenta que a fiscalização ignorou documentação relevante, como:
notas fiscais,
comprovantes de despesas,
comprovantes de transferências bancárias entre ele e as empresas.
Defende que os depósitos referem-se à atividade empresarial, e não a
rendimentos pessoais, invocando o princípio da verdade material.

7.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
6
8.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 23.04.2016 (fl.
2539) em face da ciência do acórdão recorrido em 26.03.2016 (fl. 2538)
11.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
12.
Passo a preliminar, posterior ao mérito.

PRELIMINARES.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 49 DA LEI No
7.713/88 E AOS ARTS. 40 E 18 DA LEI No 8.023/90 – ATIVIDADE RURAL – IRPF APURADO
ANUALMENT
13.

O Recorrente sustenta que o Auto de Infração foi lavrado apenas com base no fluxo
de caixa e em supostas inconsistências entre a renda declarada e os gastos realizados, levando a
fiscalização a concluir, por presunção, que teria havido acréscimo patrimonial não justificado.
Argumenta, contudo, que essa análise é equivocada porque desconsidera um aspecto essencial: o
contribuinte desenvolve atividade rural, sujeitando-se a um regime específico de apuração do
IRPF, que é anual, e não mensal.
14.
Segundo o Recorrente, ao aplicar critérios comuns ao regime geral de tributação, a
fiscalização e a DRJ ignoraram que, na atividade rural, apenas o resultado anual é relevante para
fins de variação patrimonial. Assim, mesmo que existam movimentações ou variações mensais no
caixa, somente o fechamento do ano poderia indicar eventual acréscimo patrimonial a
descoberto.
15.
Afirma que, sendo produtor rural, está autorizado pela legislação a escriturar Livro Caixa
da atividade rural, o qual deve contemplar receitas, gastos de custeio, investimentos e demais
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
7
valores diretamente relacionados às operações rurais. Cita inclusive precedentes administrativos
que reforçam essa sistemática.
16.
Nesse contexto, afirma que cumpriu integralmente as exigências legais, tendo escriturado
o Livro Caixa de forma regular, abrangendo receitas e despesas da atividade rural. Alega ainda que
apresentou a documentação comprobatória pertinente, motivo pelo qual não haveria qualquer
omissão de rendimentos.
17.
Sustenta também que, por força do art. 49 da Lei no 7.713/1988 e dos arts. 40 e 18 da Lei
no 8.023/1990, o acréscimo patrimonial só pode ser apurado no contexto da atividade rural,
devendo-se considerar o resultado anual dessa atividade, e não movimentações financeiras
isoladas. Por essa razão, afirma que a apuração fiscal é nula, pois empregou metodologia
incompatível com o regime jurídico aplicável à renda rural.
18.
Pois bem.
19.
A SÚMULA CARF No 222, prevê a comprovação individualizada do contribuinte produtor
rural para comprovação dos depósitos bancários, e não foi o que está apresentado no caso dos
autos, conforme faz crer em fls. 4 do Recurso Voluntário, portanto transcrevo a súmula:
SÚMULA CARF No 222
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a
origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de
cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente
a atividade rural. Acórdãos Precedentes: 9202-006.007, 9202-007.510, 9202-
007.689

20.
A autuação foi estruturada com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, assiste razão
a fiscalização.
MÉRITO.
DA PROPORCIONALIDADE DO IMPOSTO QUANTO AOS CONDÔMINOS.
21.
O Recorrente também questiona os cálculos efetuados pela fiscalização, afirmando que a
autoridade fiscal tinha plena ciência de que o condomínio rural era formado por três integrantes
ele próprio, Wilson Hideki Horita e Ricardo Lhossuke Horita reconhecendo-se, inclusive, a
participação igualitária de 33,33% para cada um.
22.
Todavia, tal alegação não procede. O lançamento em análise não versa sobre omissão de
rendimentos provenientes de atividade rural, hipótese em que a quantidade de condôminos
poderia ser relevante para distribuir proporcionalmente os resultados entre os coproprietários.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
8
23.
Aqui, o que se apurou foi omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada, e não resultado da atividade rural. Por essa razão, a fiscalização
agiu corretamente ao atribuir ao contribuinte apenas a proporção correspondente às contas
bancárias conjuntas de que era titular.
24.
Assim, em conformidade com o art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/1996, foram imputados ao
Recorrente:
50% dos valores movimentados na conta conjunta mantida apenas com
seu irmão Wilson Horita; e
33,33% dos valores identificados na conta conjunta compartilhada pelos
três irmãos (Wilson, Ricardo e o próprio Recorrente).
25.
Diante disso, verifica-se que o procedimento fiscal observou fielmente a legislação
aplicável, inexistindo qualquer irregularidade na proporcionalização adotada.
26.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente em sua insurgência.
DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL
DO AUTO DE INFRAÇÃO – VALORES QUESTIONADOS.
27.
O Recorrente defende que o Auto de Infração é integralmente improcedente, sustentando,
de forma geral, que a fiscalização desconsiderou o regime jurídico aplicável à atividade rural e
utilizou critérios incompatíveis com a legislação do IRPF.
28.
Argumenta, inicialmente, que o lançamento se baseou exclusivamente em movimentações
bancárias, sem examinar o resultado anual da atividade rural, que é a forma legal de apuração do
imposto nesse regime. Afirma que, sendo produtor rural, sua tributação deve observar o Livro
Caixa da atividade rural, instrumento oficialmente previsto para registrar receitas, despesas,
investimentos e demais atos relacionados à exploração agrícola. Segundo o Recorrente, tal Livro
Caixa foi devidamente escriturado e apresentado, acompanhado da documentação
comprobatória.
29.
Alega que o acórdão recorrido contrariou os princípios da verdade material, do
informalismo e da ampla defesa, previstos no Decreto no 70.235/1972, porque teria ignorado
elementos essenciais para validação da atividade rural, tratando como rendimentos omitidos
simples movimentações financeiras que, na sua visão, representam apenas variações do fluxo
operacional típico de atividades agrícolas.
30.
Sustenta que as despesas e receitas correspondem a operações inerentes ao ciclo
produtivo aquisição de insumos, despesas de custeio, antecipações, financiamentos, vendas e
recebimentos rurais e que tais operações não podem ser avaliadas isoladamente, tampouco
confundidas com acréscimo patrimonial sujeito à tributação.
31.
O Recorrente afirma que toda sua movimentação financeira encontra respaldo no Livro
Caixa e nos documentos que o acompanham, e que diferenças apontadas entre notas fiscais e
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
9
valores bancários decorrem da própria dinâmica rural: ajustes de preços, recebimentos
antecipados, operações compensadas, devoluções, diferenças de safra e outras peculiaridades.
Assim, defende que não é possível tomar a movimentação bancária como base para apuração de
renda ou omissão de receitas.
32.
Aduz, ainda, que a fiscalização equiparou o valor bruto de entradas bancárias à receita
rural, sem considerar os múltiplos elementos que compõem essa receita e sem observar a
necessidade de apuração por resultado, prevista nos arts. 49 da Lei no 7.713/1988 e 40 e 18 da Lei
no 8.023/1990, além de dispositivos do RIR/1999 (art. 65). Assim, valores relativos a custeio,
investimentos, empréstimos, devoluções e transferências teriam sido indevidamente tratados
como rendimentos tributáveis.
33.
Reforça que não se constatou acréscimo patrimonial oculto, pois todas as movimentações
possuem lastro documental. Afirma, também, que eventual divergência entre Livro Caixa e
extratos bancários não poderia fundamentar lançamento por omissão de rendimentos,
especialmente porque o Decreto no 3.000/1999 estabelece que a comprovação da receita rural se
dá por meio de documentos fiscais próprios da atividade, e não por simples cotejo bancário.
34.
Sustenta que os lançamentos posteriores no Livro Caixa de valores originalmente
destinados ao condomínio rural não representam renda omitida, mas ajustes decorrentes da
atividade conjunta entre os condôminos, operando cada um com sua parcela de 33,33%. Por isso,
defende que a autuação desconsiderou a natureza condominial da exploração e tratou como
acréscimo individual aquilo que seria fruto de movimentação conjunta.
35.
Por fim, argumenta que a fiscalização tributou duas vezes determinados valores: uma vez
pela movimentação bancária e outra pela receita escriturada, gerando duplicidade indevida.
Informa também que qualquer valor divergente já teria sido incluído na apuração do resultado
anual, não havendo margem para nova tributação e no final COLACIONA CONTAS BANCÁRIAS
NOTAS FICAIS em fazer menção ao alegado, apenas os prints de suas contas bancárias.
36.
Passo ao exame da tese recursal segundo a qual, por exercer exclusivamente atividade
rural, o Recorrente estaria submetido às regras específicas de apuração previstas na legislação
rural, de modo que a fiscalização não poderia considerar integralmente os depósitos bancários
como base da autuação, devendo, ainda, aplicar o percentual de 20% previsto nos arts. 40 e 18 da
Lei no 8.023/1990.
37.
A alegação não procede da maneira que está sendo manejada.
38.
O presente lançamento não versa sobre resultado da atividade rural, mas sobre omissão de
rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
39.
A presunção estabelecida pelo legislador é objetiva e independe da natureza da atividade
desenvolvida pelo contribuinte. Ela se aperfeiçoa sempre que houver crédito bancário cuja origem
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
10
não seja demonstrada por meio de documentação hábil e idônea, cabendo ao sujeito passivo
comprovar, individualmente, a procedência de cada valor.
40.
O Recorrente limita-se a afirmar, em linhas gerais, que toda a movimentação financeira
encontrada pela fiscalização seria inerente ao fluxo operacional da atividade rural, mas não
comprova, para cada depósito, a operação que lhe deu origem, conforme exige o § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/1996:
“§ 3o Os depósitos serão analisados individualizadamente pelo sujeito
passivo, que deverá comprovar, por documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos.”
41.
A Súmula CARF no 222, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 20/08/2025, consolidou o
entendimento de que não é cabível qualquer redução da base de cálculo em razão do exercício de
atividade rural quando a autuação é baseada na presunção do art. 42 sem a DEVIDA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM:
“No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com
base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando
não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.”
42.
Portanto, mesmo que o Recorrente seja produtor rural fato que não se discute tal
condição não interfere na aplicação da presunção legal. A metodologia própria da atividade rural
(Livro Caixa e apuração anual do resultado) não substitui, nem afasta, a necessidade de
comprovação específica da origem dos depósitos bancários.
43.
Além disso, a argumentação recursal de que teria apresentado prints, extratos e mapas
bancários não é suficiente para elidir a presunção. A Súmula CARF no 239, aprovada pelo Pleno da
CSRF em 04/11/2025, é categórica:
“Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.”
44.
Assim, mesmo que alguns depósitos indiquem nomes de terceiros ou aparentem
vinculação com operações rurais, a simples identificação do depositante não afasta a presunção,
sendo imprescindível a apresentação de documentos que comprovem a natureza exata da
operação: (i)notas fiscais,(ii)contratos,(iii)recibos,(iv)comprovantes de venda,(v)instrumentos de
financiamento,(vi)comprovantes de adiantamentos ou devoluções, ou qualquer documento
equivalente que demonstre a causa subjacente ao crédito bancário.
45.
Nada disso foi apresentado de forma individualizada. Ao contrário, o Recorrente limita-se a
juntar extratos e prints, sem relacioná-los a documentos contábeis ou fiscais específicos, sem
indicar páginas, sem identificar a operação correspondente e sem demonstrar, para cada crédito,
sua efetiva origem.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
11
46.
Por fim, “compatibilidade global entre receita rural e movimentação financeira” não elide
a presunção, pois o exame é necessariamente depositário a depositário, e não agregado.
47.
Nesse contexto, a presunção legal permanece íntegra. Não há lastro probatório apto a
infirmar o lançamento.
MULTA CONFISCATÓRIA.
48.
Examina-se, agora, a alegação do Recorrente de que a multa aplicada deveria ser reduzida,
sob o argumento de que seria excessiva, confiscatória e incompatível com sua conduta, que
reputa ter sido de boa-fé. Afirma ainda inexistir dolo, fraude ou simulação, e que a fiscalização
teria sido restrita a alguns meses, sem que houvesse prejuízo ao Erário.
49.
A tese não merece acolhida.
50.
De início, saliento que a multa aplicada decorre diretamente da previsão legal constante do
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que fixa a multa de ofício de 75% nos casos de lançamento
de ofício por falta de pagamento ou recolhimento do imposto devido. A aplicação dessa
penalidade é consequência automática da constatação da infração e independe de juízo subjetivo
acerca da intenção do contribuinte.
51.
Não se trata, portanto, de multa qualificada. Trata-se exclusivamente da multa de ofício
simples, prevista para hipóteses de descumprimento da legislação tributária decorrente da não
comprovação de rendimentos, tal como verificado nos depósitos bancários de origem não
comprovada objeto deste lançamento.
52.
Importante registrar que a matéria foi pacificada pela Súmula CARF no 25, vinculante:
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.”
53.
A súmula evidencia que a multa qualificada só se aplica quando demonstrados dolo, fraude
ou simulação. No presente caso, a autoridade fiscal não qualificou a multa, aplicando apenas a
penalidade simples de 75%, exatamente em conformidade com o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
54.
Assim, cai por terra a alegação do Recorrente de que a multa teria sido arbitrariamente
elevada ou aplicada como penalidade por conduta fraudulenta. A multa imposta não excede o
percentual legal. Ao contrário, segue estritamente a previsão normativa aplicável à espécie.
55.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários nos termos exigidos pelo art.
42 da Lei no 9.430/1996, e inexistindo qualquer elemento que justifique a qualificação da multa,
mostra-se irrepreensível a aplicação da multa de ofício de 75%.

CONCLUSÃO
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.056 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722847/2012-56
12
13.

Diante do exposto, conheço Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2585
DF CARF MF
Original